Tribunal: TJES
Processo: 0021632-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021632-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ALVES CUNHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 05/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO PASSÍVEL DE RECURSO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL COM ABRANDAMENTO DAS REGRAS. PERMANÊNCIA DA CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXAME REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO E COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se o indeferimento da prova pericial foi devidamente justificado e as questões apontadas, objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, prescindem de prova pericial para sua aferição.

2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade do tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação.

3. Se há previsão legal, Leis ns. 6.184/2000 e 3.196/78; objetividade dos critérios relacionados no edital do certame; e possibilidade da interposição de recurso, não há se falar em ilegalidade da avaliação psicológica.

4. Da mesma forma, se o exame foi realizado por profissional devidamente habilitado e em observância aos critérios objetivos previamente fixados no edital, afasta-se a ilegalidade arguida.

5. Afasta-se, ademais, a ilegalidade baseada na posterior retificação do edital, pois ainda que fosse considerada a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto, a apelante se manteria contraindicada, já que não atingiu os parâmetros esperados em 03 características.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0021632-50.2019.8.08.0024

Apelante: Carolina Alves Cunha

Apelados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Carolina Alves Cunha contra a sentença (fls. 342-342), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 361), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, condenando aquela ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 363-392), suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida. No mérito, sustenta que (a) a avaliação psicológica, na forma prevista pelo Edital n. 05/2018, é irregular, tendo em vista a subjetividade dos critérios estabelecidos; (b) o referido edital não determina o perfil psicográfico necessário ao cargo, que somente poderia ser fixado mediante estudo científico prévio, não realizado, o que viola os art. 7º e 9º, inciso, X, da Lei Estadual n. 667/2012 e art. 2º, I, da Resolução do Conselho Regional de Psicologia; (c) o respectivo Conselho já reconheceu diversas irregularidades do certame, motivando a instauração do Procedimento Preparatório n. 2018.0035-6174-31; (d) ao fixar critérios subjetivos, o edital viola os princípios da impessoalidade, publicidade, segurança jurídica e boa-fé; (e) a fixação de tabela de correção dos testes conforme o gênero do candidato viola a isonomia; (f) a avaliação psicológica do candidato em um único teste não é recomendável, devendo ser adotado mais de um instrumento para que possam ser comparados; (g) há contradição no edital, uma vez que prevê a avaliação por análise técnica global, mas, no seu anexo, prevê a contraindicação caso o candidato não alcance os percentis mínimos em três ou mais características.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (fls. 393-403) e Instituto AOCP (fls. 405-439) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme jurisprudência desta Câmara, “
u
ma vez que a prova direciona-se ao magistrado, este tem o poder-dever de indeferir as diligências probatórias que se revelarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140108990, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

O indeferimento da prova pericial foi devidamente justificado na origem e como esclarecido pelo magistrado, as questões questionadas pela autora, principalmente quanto a objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, prescinde de prova pericial para sua aferição.

A fim de corroborar meu entendimento, cito ementa originária de recente julgamento de caso análogo ao destes autos, em que se decidiu por afastar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo candidato, justamente porque os meios de prova já colacionados eram suficientes ao desfecho do processo e a produção de prova pericial seria irrelevante para tanto. Vejamos:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
3.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou
“o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.
4.

Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.
5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante.
6.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicão no Diário: 15/06/2023)

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

No caso concreto, a apelante Carolina Alves Cunha ajuizou ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, pretendendo ser reintegrada no certame para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, regulamentado pelo Edital n. 05/2018.

Sustenta, para tanto, que foi aprovada em todas as etapas do certame que precederam a avaliação psicológica, sendo contraindicada nesta etapa de forma ilegal/arbitrária, considerando a irregularidade de sua aplicação nos moldes realizados.

Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação, conforme se extrai do acórdão:

[...] 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011)

No caso concreto, há legislação específica que prevê a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso de Bombeiro Militar na carreira, quais sejam, as Leis ns. 6.184/2000 e 3.196/78.

O edital do certame, Edital n. 05/2018, também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Quanto aos critérios de avaliação, a jurisprudência deste e. TJES esclarece que “
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
.” (TJES, Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Por sua vez, a tabela 6.1 do Edital n. 05/2018 estabelece, objetivamente, as 12 características de avaliação do candidato e os percentuais mínimos a serem alcançados para sua indicação ao cargo, dispondo que a contraindicação ocorrerá quando não for alcançado os percentis em três ou mais elementos de análise, de acordo com o 4º Termo de Retificação, permitindo, inclusive, que o candidato questione o resultado de sua avaliação.

No caso, a ora apelante, conforme se extrai do laudo psicológico de fls. 94/95, foi contraindicada para exercer a função de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) - Corpo de Bombeiro Militar, conforme Edital n. 05/2018, por não ter atingido os parâmetros esperados nas seguintes características: controle emocional, impulsividade e ansiedade, ou seja, deixou de atingir o percentil exigido em 03 elementos de análise.

Assim, ainda que se pudesse cogitar a aplicação do entendimento no sentido de ser ilegal a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, de retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto, a apelante se manteria contraindicada, já que, como visto, não atingiu os parâmetros esperados em 03 características.

A descrição das características de avaliação psicológica, por seu turno, corresponde ao perfil profissiográfico do cargo objeto do certame, não havendo que se falar, então, em violação a quaisquer princípios.

O item 6.2.2 do instrumento convocatório garante, inclusive, que “
Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
”.

Neste ponto, importante frisar que, ainda que se aponte questionamento do Conselho Regional de Psicologia, tal alegação, por si só, não faz presumir ilegalidade ou irregularidade do edital, asseverando que não há notícia de qualquer declaração de nulidade do certamente decorrente do Procedimento Preparatório suscitado.

Ressalte-se, ademais, que o laudo psicológico que contraindicou a apelante (fls. 94/95) foi elaborado por Psicólogo devidamente inscrito no CRP n. 08/02137, o qual declarou que: “Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissigráfico do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), TABELA 6.1 do Edital do COncurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF - Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP - Bateria Fatorial de Personalidade”, o que só confirma que foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios objetivos previamente estabelecidos.

Quanto à forma de avaliação, o item 10.3.3.4, ao dispor que o resultado final seria obtido pela análise global de todo material produzido pelo candidato não é contraditório à previsão de individualização das notas pelas características avaliadas previstas no edital, até porque a eliminação da apelante decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens de sua personalidade.

Acrescente-se, ainda, que não restou demonstrado nos autos a utilização de tabelas por gênero para a correção dos testes psicotécnicos, como tenta fazer crer a apelante.

Neste ponto, importante destacar que este e. TJES, inclusive esta Primeira Câmara Cìvel, no julgamento de casos análogos ao destes autos, já se manifestou pela legalidade da avaliação psicológica nos moldes ora analisados. Vejamos as ementas:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
3.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou
“o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.
4.

Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.
5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante.
6.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0013451-60.2019.8.08.0024
,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023)

Por fim, ressalvo que o AI nº 0023568-13.2019.8.08.0024, interposto pela ora apelante, Carolina Alves Cunha, contra a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pleito liminar por ela formulada na inicial, foi improvido, à unanimidade, pelos membros desta Primeira Câmara Cível, sendo que o acórdão originário daquele julgamento transitou em julgado desde 29/06/2021 (fl. 356).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.